Tribunal: CARF
Processo: 13116.001361/2004-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001361/2004-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.375 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
DANIEL FINCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA.
OBRIGATORIEDADE.
ADA.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. DISPENSÁVEL. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de reserva
legal está condicionado à sua averbação à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador
do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de ADA. Súmula
CARF no 122.(Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP), da tributação do ITR.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO
Estando devidamente comprovadas nos autos, há se restabelecer a glosa das
áreas declaradas como ocupadas por produtos vegetais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar comprovada a Área de Reserva Legal de 585,0 ha nos
exercícios 2000 a 2002 e de 633,3 ha em 2003, e a Área de Produtos Vegetais de 1.687,0 ha
referente ao exercício 2003.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001361/2004-50
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001361/2004-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1325/1333) interposto pelo Contribuinte
DANIEL FINCO, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/BSA (e-fls. 1300/1314), que julgou
procedente em parte a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 3 a 13), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORL4L RURAL - ITR
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Tratando-se de área comprovadamente contínua, explorada em condomínio, cabe a
mesma ser incorporada a área total originariamente apurada pela autoridade fiscal.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA/órgão conveniado ou, pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do competente ADA.
DAS
ÁREAS
OCUPADAS
COM
BENFEITORIAS
E
UTILIZADAS
NA
PRODUÇÃO VEGETAL.
Com base em provas documentais hábeis, cabe alterar as áreas ocupadas com
benfeitorias e utilizadas na produção vegetal apuradas pela autoridade fiscal.
Lançamento Procedente em Parte
Contra o contribuinte interessado foi lavrado, em 18/11/2004, o Auto de
Infração/anexos de e-fls. 03/13, pelo qual se exige o pagamento do crédito tributário no montante
de R$ 551.593,11, a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, dos exercícios
de 2000, 2001, 2002 e 2003, acrescido de multa de oficio (75,0%) e juros legais calculados até
29/10/2004, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Riacho Frio" (NIRF
0.547.384-5), localizado no município de Luziânia - GO.
Após a emissão do competente MPF-F N° 01.2.02.00-2004-00361-6, foi dado
início à ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna das DITR, dos exercícios de
2000, 2001, 2002 e 2003, incidentes em malha valor, com .a intimação de fls. 16/17,
recepcionada em 26/05/2004 (AR de fls. 18).
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001361/2004-50

A fiscalização lavrou o presente auto de infração, alterando, para os quatro
exercícios abrangidos pela ação fiscal, a área total do imóvel, de 1.460,0 ha para 2.920,0 há,
glosou integralmente as áreas declaradas como de preservação permanente e como de utilização
limitada, respectivamente, de 80,0 ha e 480,0 ha, além de alterar a área declarada como utilizada
com produtos vegetais, de 720,0 ha para 1.185,4 ha e de 720,0 ha para 1.310,0 ha,
respectivamente, para os exercícios de 2000 e 2001 a 2003, considerou uma área utilizada para
pastagens de 455,0 ha e 360,0 ha, respectivamente, para os exercícios de 2000 e 2003, e rejeitou,
também para os quatro exercícios abrangidos pela ação fiscal, o VTN declarado de R$
380.000,00, que entendeu subavaliado, arbitrando o valor de R$ 1.343.200,00 (R$ 460,00/ha),
com base no SIPT.
A decisão de piso julgou parcialmente a impugnação e considerou para os quatro
exercícios abrangidos pela ação fiscal, as alterações relativas à área total do imóvel, de 2.920,0
ha para 3.161,4 ha, a área ocupada com benfeitorias de 3,0 ha para 9,5 ha, o novo VTN
recalculado com base nessa nova área total, de R$1.454.244,00 e, para os exercícios de 2000,
2001 e 2002, as áreas utilizadas na produção vegetal, respectivamente, de 1.185,4 ha para
1.987,0 ha, de 1.310,0 ha para 1.987,0 ha, e de 1.310,0 ha para 1.987,0 ha, além de computar,
juntamente com o valor de R$ 702,69, os valores recolhidos espontaneamente pelo contribuinte,
relativos ao NIRF 1.721.040-2, de R$ 839,47, R$ 1.451,20, R$ 1.132,60 e R$ 1.080,13,
respectivamente, para os exercícios de 2000, 2001, 2002 e 2003, para efeito de dedução do
imposto devido apurado em cada um desses exercícios.
Importa ressaltar que o recorrente não impugnou o VTN arbitrado pela autoridade
fiscal, sendo o mesmo ajustado de acordo com a nova área total do imóvel reconhecida pela
DRJ, passando de R$ 1.343.200,00 para R$1.454.244,00 (3.161,4 ha x R$ 460,00/ha).
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2007 (e-fl.1318), o
contribuinte interpôs em 25/07/2007 recurso voluntário (e-fls. 1325/1333) alegando em síntese:
Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal
- que protocolizou Laudo Técnico de Utilização do Imóvel para cada exercício
discriminando área de preservação permanente de 138,6 ha, que foi desconsiderada por não ter
sido comprovada a tempestividade da protocolização do ADA junto ao IBAMA.
- que a área de preservação permanente, independentemente de sua averbação à
margem da matrícula do imóvel deve ser considerada como isenta de tributação;
- que a área de reserva legal foi glosada devido à ausência de tempestividade da
protocolização do ADA junto ao lbama, apesar da comprovação da existência de 585,0 ha e 48,3
ha averbadas às margens das matrículas que compõem o imóvel, em 07/06/1983 e 08/02/2002,
respectivamente, corroboradas pelo Laudo Técnico apresentado.
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001361/2004-50

Da Produção Vegetal
Safra 1999/2000
- que de acordo com as notas fiscais apresentadas ficou comprovada uma
produção de 52.950 sacos de grãos e suscitado, o acatamento de uma área de 1.587,0 ha em
produção vegetal;
- que ao invés de ser retificada a área levantada através do laudo técnico de
1.587,0 ha, esse quadro foi alterado para 1.987,0 ha em lavouras, área essa que se somada as
demais utilizadas no imóvel, sobrepõe-se em 13,7 ha às áreas isentas de tributação, como
também em 386,3 ha às áreas pastagens.
Safra 2002/2003
- que o julgador de primeira instância alegou que não foram acostadas aos autos
notas fiscais emitidas no ano de 2003 que pudessem respaldar o Laudo Técnico apresentado para
esse ano;
- anexa a comprovação de 28.683 sacos de grãos colhidos em 2003, cuja
plantação foi efetuada de modo convencional em 2002.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Área de Reserva legal
O recorrente pretende que seja acatada a Área de Reserva Legal de 585,0 ha nos
exercícios 2000 a 2002 e de 633,3 ha em 2003. Alega que as áreas de 585,0 ha e 48,3 ha foram
averbadas tempestivamente às margens das matrículas que compõem o imóvel, em 07/06/1983 e
08/02/2002, respectivamente, e que estão corroboradas pelo Laudo Técnico apresentado.
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001361/2004-50

A decisão de piso negou provimento ao pleito do contribuinte pela ausência de
protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA, junto ao IBAMA/órgão
ambiental conveniado.
Quanto à Área de Reserva Legal - ARL, há efetivamente um requisito específico
para a sua exclusão da tributação do ITR, qual seja, a averbação no registro de imóveis
competente, antes da ocorrência do fato gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 1989. Destarte, ao fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no
9.393, de 1996, na verdade condiciona a exclusão da tributação da ARL – Área de Reserva Legal
à averbação tempestiva no respectivo registro de imóveis.
Assim, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no
7.803, de 1989, determinava a averbação da ARL Área de Reserva Legal, conforme a seguir:
Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a
competente averbação.
Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001361/2004-50

administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Quanto a necessidade de protocolização do ADA tempestivo para reconhecimento
da Área de reserva Legal, aplica-se o disposto na súmula CARF no 122, que assim dispõe:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no 9.393, de 1996), a averbação da ARL deve ser feita até esta data.
No caso em apreço, verifica-se que as áreas de 585,0 ha e 48,3 ha foram
averbadas às margens das matrículas que compõem o imóvel, em 07/06/1983 e 08/02/2002,
respectivamente (e-fls.613/627). Desta forma, considero comprovada a Área de Reserva Legal
de 585,0 ha nos exercícios 2000 a 2002 e de 633,3 ha em 2003 , pois averbadas antes da
ocorrência do fato gerador nos respectivos anos.
Área de Preservação Permanente
Quanto à Área de Preservação Permanente, sustenta o recorrente que protocolizou
Laudo Técnico de Utilização do Imóvel para cada exercício discriminando área de preservação
permanente de 138,6 ha e anexa Atos Declaratórios Ambientais – ADA, de e-fls. 601/602,
protocolizados em 21/06/2004 e 12/07/2004, que comprovam 58,6 ha e 80,0 ha respectivamente.
No acórdão de primeira instância não foi acatada a referida área, pois considerou-
se que os Atos Declaratórios Ambientais apresentados não foram protocolizados
tempestivamente, seis meses após o prazo final para entrega das DITR.
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001361/2004-50

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A.A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
As Áreas de Preservação Permanente – APP, tratam-se acidentes geográficos já
existentes na natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está
condicionada à criação da área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a
indicar.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), é claro que a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato
gerador. Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses após a
data de entrega da DITR.
A jurisprudência deste e. Conselho, inclusive, já flexibilizou essa exigência ao
admitir a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se
refere o tributo. Copio a seguir julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP:
Acórdão no 9202007.217
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.

Acórdão no 9202007.313
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001361/2004-50

Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a
exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo do ITR.
Entendo, portanto, imprescindível a apresentação do ADA antes do início da ação
fiscal para que o Contribuinte faça jus ao benefício da redução do imposto em relação a essa
área.
No caso dos autos, verifica-se que o procedimento fiscal teve início com ciência
por via postal da intimação e e-fls. 16/17 em 26/05/2004 (AR de e-fl. 18). Os ADA ́s
apresentados foram protocolizados em 21/06/2004 e 12/07/2004 (e-fls. 601/602), portanto em
data posterior ao início da ação fiscal.
Quanto ao laudo técnico apresentado pelo recorrente, este não tem o condão de
substituir documento previsto em lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da
isenção. Desta forma, não acolho o pedido de exclusão da APP do cálculo do ITR.
Áreas de Produtos Vegetais
Alega o recorrente que o acórdão recorrido rejeitou a área de produtos vegetais
1.687,0 ha do exercício 2003, por não terem sido acostadas aos autos notas fiscais que pudessem
respaldar o Laudo Técnico apresentado. Para tanto, anexa notas fiscais que comprovam 28.683
sacos de grãos colhidos em 2003, cuja plantação foi efetuada de modo convencional em 2002.
Quanto a questão, assim se manifesta a decisão de piso:
Também, com exceção do ano de 2003, formo convicção a favor das alterações
pretendidas em relação às áreas efetivamente utilizadas na produção vegetal, de 1.185,4
ha para 1.987,0 ha, de 1.310,0 ha para 1.987,0 ha, e de 1.310,0 ha para 1.987,0 ha,
respectivamente, para os exercícios de 2000, 2001 e 2002.
Apesar de serem significativas as alterações pretendidas, as mesmas estão embasadas
nos referidos "Laudos Técnicos", elaborados por profissional habilitado (Engenheiro
Agrônomo José César Utida da Fonseca — CREA 17.852 D/8.218); com ARTs
devidamente anotadas no CREA, que é responsável pelas informações prestadas.
O autor do trabalho registra que nesses exercícios essas áreas foram utilizadas em
lavouras de sequeiro e irrigada, para o plantio de cultura anuais, como soja, milho e
feijão, além de fazer constar que nesses exercícios o imóvel era produtivo, conforme os
índices previstos em Lei.
Também ajuda na convicção das novas áreas pretendidas, a grande quantidade de notas
fiscais acostadas aos autos, de venda de produtos vegetais produzidos na "Fazenda
Riacho Frio", referentes aos anos de 1999 a 2002, não constando, portanto, qualquer
nota fiscal emitida no ano de 2003, que pudesse dar sustentação ao "Laudo Técnico"
apresentado para esse ano (safra 2002/2003), de fls. 666/674.
Ademais, a despeito de a autoridade fiscal ter adotado índice de rendimento mínimo
para cálculo a área aceita como utilizada com produtos vegetais, para o ano de 2000 não
há como sustentar tal procedimento, pois a Lei n° 9.393/96 e a IN/SRF n° 043/1.997,
aplicada ao ITR/1997, e as IN aplicadas ao ITR dos exercícios subseqüentes, não
estabelecem a aplicação de qualquer índice de rendimento em relação a essas áreas,
aplicados apenas às áreas declaradas como utilizadas na produção extrativa.
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001361/2004-50

Desta forma, cabe acatar apenas as alterações pretendidas em relação às áreas utilizadas
na produção vegetal, para os exercícios de 2000, 2001 e 2002, respectivamente, de
1.185,4 ha para 1.987,0 ha, de 1.310,0 ha para 1.987,0 ha, e de 1.310,0 ha para 1.987,0
ha.
Tendo em vista que foram juntadas em sede de recurso notas fiscais que
corroboram com a informação constante do laudo apresentado, voto por considerar comprovada
a área de produtos vegetais de 1.687,0 ha no exercício de 2003.
Quanto ao pedido de retificação da área de produtos vegetais do exercício 2000 de
1.987,0 ha, reconhecida pelo acórdão recorrido, para 1.587,0 ha constante do laudo apresentado,
não o acolho, pois não há como se reformar o Acórdão de Impugnação em prejuízo do
recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para considerar
comprovada a Área de Reserva Legal de 585,0 ha nos exercícios 2000 a 2002 e de 633,3 ha em
2003, e a Área de Produtos Vegetais de 1.687,0 ha referente ao exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital